Tribunal: TJMT
Processo: 1018152-12.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018152-12.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2053-80 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), M PARTS - DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA - EPP - CNPJ: 13.641.635/0001-10 (APELADO), PAULA SAMPAIO BARRETTI SHIMIZU - CPF: 992.646.411-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018152-12.2019.8.11.0041

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: M PARTS - DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE E FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – REQUISITOS DOS ARTS. 125 E 114 NÃO EVIDENCIADOS –
PRELIMINARES REJEITADAS
– MÉRITO – TRANSAÇÕES BANCÁRIAS PELO INTERNET BANKIN CONTESTADAS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE FORAM EFETUADAS PELO TITULAR –FRAUDE- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DEVER DE RESTITUIÇÃO - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - NÃO CONFIGURAÇÃO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

É infundado arguir denunciação da lide fora das hipóteses do art. 125 do CPC, muito menos formação de litisconsórcio passivo necessário quando a sentença pode ser proferida sem que sua eficácia dependa da citação de terceiros.

O número de fraudes é crescente no país e as instituições financeiras têm o dever de impedir que o consumidor seja lesado com transações não autorizadas, tanto é que respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

Não demonstrada a regularidade nas transações questionadas pelo correntista, é ônus do Banco restituir os valores indevidamente retirados da sua conta.

A não demonstração do abalo à honra objetiva da pessoa jurídica afasta o direito à indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018152-12.2019.8.11.0041

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: M PARTS - DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Reparação de Perdas e Danos julgada procedente nos seguintes termos:

a)
CONDENAR
o banco requerido por danos materiais, consistente na restituição do valor de R
$65.021,32
(sessenta e cinco mil vinte e um reais e trinta e dois centavos). Referida quantia deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso.

b)
CONDENAR o banco
requerido ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença.

c)
CONDENAR
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em preliminar a apelante argui a imprescindibilidade de denunciação da lide às pessoas beneficiadas com a suposta fraude, as quais, por se tratar de litisconsórcio passivo necessário devem prestar esclarecimentos e, ausente justa causa, restituir os valores.

No mérito aduz a eficácia das transações realizadas no ambiente virtual e que teria comprovado a existência de robusto sistema de segurança.

Alega que o dever de guarda das informações de acesso à conta é do próprio titular.

Ressalta que não há dano moral para pessoa jurídica, o qual não é
in re ipsa
. Pede que seja afastada a reparação ou, caso mantida, que o valor seja minorado.

A apelada busca o não conhecimento do Recurso ante a violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, o não provimento (id n. 63591994).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018152-12.2019.8.11.0041

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: M PARTS - DISTRIBUIDORA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELA NÃO OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 1.010, III, DO CPC.

A apelada postula o não conhecimento do Recurso ante a violação ao princípio da dialeticidade.

Todavia, o apelante impugnou de forma suficiente os fundamentos da sentença que, segundo entende, justificariam sua reforma.

Rejeito a preliminar.

2.

PRELIMINARES – DENUNCIAÇÃO DA LIDE E FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
.

O apelante afirma ser imprescindível a denunciação da lide ou a formação de litisconsórcio passivo necessário com os prováveis beneficiários das transferências ora questionadas.

Os artigos 125 e 114 do CPC, assim dispõe, respectivamente:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Como visto, a situação retratada nos autos não se insere em nenhuma das hipóteses legais. É infundado alegar denunciação da lide fora dos requisitos do art. 125 do CPC, bem como de litisconsórcio passivo necessário, pois a sentença, no caso, pode ser proferida sem que sua eficácia dependa da citação das pessoas indicadas pelo apelante.

Rejeito as preliminares.

3.

MÉRITO

A apelada relata na inicial que em 06/02/2019, sem a sua autorização, foram realizadas transferências eletrônicas no valor de R$ 9.876,54 de sua conta-corrente para a conta-salário de 08 pessoas, num total de R$ 79.012,32.

Sustenta que, assim que tomou conhecimento do fato, solicitou ao apelante o cancelamento das transações e registrou Boletim de Ocorrência. Destaca que em 25/02/19 foram-lhe restituídos apenas R$ 1.686,49 e R$ 9.876,54.

Alega também que
a instituição bancária Ré, quando indagada, na pessoa de seu gerente, qual era o número do ID do computador que efetuou as transferências, este não se prontificou a informar até apresente data, também não prestou informação ao delegado quanto ao número do ID do computador responsável pela transferência, também não informou o endereço do computador que fez as transferências, muito menos o horário das transferências
(sic id nº 63591076 - Pág. 6)
.

Na contestação o apelante assinala que não tem responsabilidade nas operações contestadas e que se esforçou para recuperar a quantia em discussão, e creditou R$ 1.686,49 e R$ 9.876,54 em 13/02/2019; R$ 500,21 em 25/02/2019; e R$ 1.927,76 em 12/03/2019, porém o restante já havia sido contabilizado (sic id nº 63591961 - Pág. 6).

A Ação foi julgada procedente nestes termos:

A divergência das partes consiste em examinar se houve defeito na prestação do serviço, pois enquanto o autor alega a falha do requerido em movimentar a conta bancária sem autorização, este afirma a culpa exclusiva da vítima ao possivelmente revelar a senha pessoal e o código do dispositivo de segurança a terceiro.

Não prospera a tese de culpa exclusiva da vítima para eximir o requerido do dever de indenizar.

No caso, o banco requerido não comprovou que a autora forneceu os dados de acesso à conta, pois esclareceu que somente o sócio administrador e a funcionária do financeiro, de total confiança tinham esse acesso.

Ademais, o banco não conseguiu explicar de que forma e porquê os valores foram transferidos na sequência, na mesma data e para oito contas salários distintas de terceiros, os quais sequer são funcionários da empresa autora; também não há cadastro para referida operação de pagamento salarial perante a instituição financeira. Portanto, inviável admitir que o comportamento da autora foi determinante para as transferências, uma vez que em cada transação eletrônica o dispositivo de segurança exige uma combinação numérica específica que o consumidor somente tem ciência no momento da efetivação.

O acesso à conta mediante uso da senha pessoal e do número do dispositivo de segurança não autoriza, por si só, as movimentações financeiras reclamadas na lide, pois a participação de pessoa com acesso ao número do itoken também foi a causa eficiente das transferências indevidas, de modo que houve falha no sistema de segurança do banco requerido ao permitir que terceiros a ele tivessem acesso.

Anote-se ainda, que a empresa autora tentou obter o número do IP do computador que teria efetuado a transação, mas o banco requerido negou tal informação, alegando sigilo bancário, ônus do qual não se desincumbiu.

Assim, a falha na prestação do serviço configura fortuito interno e por consequência afasta o rompimento do nexo causal por culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro.

Realmente, o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade nas transações, nem que foram feitas pelo titular da conta-corrente. Tampouco postulou a realização de perícia com essa finalidade.

Ademais, não demonstrou interesse em colaborar para a elucidação dos fatos, pois, além de não fornecer o IP de origem das operações sob a justificativa de que só poderiam ser efetuadas mediante autorização judicial, não formulou esse pedido no processo.

Somado a isso, não há evidências nos autos de que a apelada concorreu para o ocorrido.

O número de fraudes é crescente no país, e apesar de o apelante arguir a existência de robusto sistema de segurança, é inegável que ainda assim continuam acontecendo, e é dos Bancos o dever de impedir que o consumidor seja lesado com transações não autorizadas, tanto é que respondem objetivamente pelos prejuízos gerados nessas situações (Súmula 479 do STJ).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE. INTERNET BANKING. FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELA PRÁTICA DE ATOS FRAUDULENTOS DE TERCEIRO NA CONTA-CORRENTE DO CLIENTE. ORIENTAÇÃO DO RESP 1.197.929/PR. TEMA 466/STJ. SÚMULA 479 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. 1 Em Preliminar. 1.1 Ausência de Interesse. Quanto à incidência do CDC, a pretensão deduzida pela apelante foi acolhida pelo digno julgador monocrático, que analisou a situação fático-jurídica dos autos à luz das regras consumeristas. 2 No mérito. 2.1 Dano Material. O estabelecimento bancário é responsável por qualquer ato culposo ou doloso na execução dos contratos firmados com seus clientes, mormente quando evidenciada a falta de cautela ao permitir que terceiros acessem, via sistema de internet banking, a conta-corrente de seus clientes, realizando transações bancárias não autorizadas. Falha no dever de segurança e vigilância da instituição financeira-ré. Precedentes do STJ e desta Corte. 2.2 Dano Moral. Segundo o enunciado da súmula 227 do STJ “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”, a teor do que dispõe o art. 5º, X, da Constituição Federal. No caso, contudo, embora evidente a falha na prestação do serviço bancário, o que propiciou a perpetração da fraude por terceiro, a autora não logrou demonstrar, de forma cabal, que o ato tido como causador do dano tenha ultrapassado a esfera daquilo que deixa de ser razoável. Precedentes do STJ e desta Corte. 2.3. Sucumbência redimensionada. Considerando que o resultado deste julgamento modificou a sentença recorrida parcialmente e que as partes litigantes foram em parte vencidos e vencedores, com base no art. 86 do CPC, redimensionada a sucumbência.
APELO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. M/AC 4.127 – S 23.10.2020 a 30.10.2020.– P xx.(Apelação Cível, Nº 70082903071, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aymoré Roque Pottes de Mello, Julgado em: 30-10-2020)

Portanto, a sentença, nesse ponto deve ser mantida.

O apelante recorre também da condenação em danos morais.

Essa responsabilização civil tem amparo no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, angústia e sofrimento desproporcionais, atacando a dignidade, a honra, a tranquilidade emocional ou a imagem do ofendido.

Nesta demanda, o contexto narrado não gerou danos morais; e por se tratar de pessoa jurídica, não são presumidos , precisam ser provados (art. 373, inciso I, do CPC).

Isso porque, diferentemente da pessoa física, ela não sofre abalo subjetivo em seus direitos de personalidade, e para que haja aplicação da Súmula nº. 227 do STJ é indispensável que sua honra objetiva tenha sido lesada, que sua imagem e o seu bom nome tenham sido denegridos perante a sociedade. E não há provas a esse respeito nesta demanda.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA E INTERNET - RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA - ENCERRAMENTO DO CONTRATO ANTES DO PRAZO DE PERMANÊNCIA - MULTA DEVIDA EM QUANTIA PROPORCIONAL AO PERÍODO DESCUMPRIDO - PRECEDENTE DO STJ - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - NÃO DEMONSTRADA OFENSA À HONRA OBJETIVA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se não demonstrada a falha na prestação do serviço, é inviável a exclusão da multa por cancelamento do contrato antes de decorrido o prazo de permanência.

A cobrança integral da multa, sem computar o prazo de carência parcialmente cumprido pelo consumidor, coloca o fornecedor em vantagem exagerada, caracterizando conduta iníqua, incompatível com a equidade, consoante disposto no § 1º e inciso IV do artigo 51 do código consumerista (STJ, REsp nº. 1362084/RJ).

A não demonstração do prejuízo extrapatrimonial ou abalo à honra objetiva da pessoa jurídica afasta o direito à indenização por dano moral.

(N.U 1001379-71.2018.8.11.0025,

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 08/11/2019)

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para afastar a condenação em danos morais. Uma vez que ambos os litigantes são em parte vencedores e vencidos, cada um arcará com 50% das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o montante atualizado da causa (arts. 85,§2º e 86 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020